Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de apreciação de tese defensiva, se constatado que o sentenciante analisou todas as questões fáticas e jurídicas relevantes para o julgamento da causa, ressaltando-se que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado não está obrigado a responder cada argumento apresentado pela Defesa, bastando declinar os fundamentos de sua decisão.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando corroborada pelas declarações dos policiais e demais elementos probatórios.
3. Recurso conhecido e não provido.